Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746028-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva n. 0719483-80.2022.8.07.0018, requerida por MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ora agravada, acolheu parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença (ID 154082045 do processo referência): (...) Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO, PROCURAÇÕES E FICHAS FINANCEIRAS. Não merece acolhimento o argumento do Distrito Federal acerca da ausência de apresentação de documentação (demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras), uma vez que foram colacionados pelo exequente nos IDs 146018789, 146018786 e 146018790. 2. DESISTÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. O Distrito Federal alega a ausência de pressuposto processual, ao argumento de que a parte exequente não comprovou a desistência no cumprimento de sentença coletivo. O exequente colacionou aos autos certidão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual informa que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, consoante processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (ID 146018791, página 69). 3. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE – SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo da pretensão de conhecimento, conforme inteligência do enunciado sumular n. 150 do STF. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o dessa norma legal prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva n. 32159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 11/03/2020. (ID 146018791, página 66). Não houve o decurso de cinco anos desde então. Rejeito a alegação de prescrição. 5. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. No que concerne a alegação que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação, o argumento não prospera. Essa verba é cabível de ser postulada, nos termos do enunciado sumular n. 345 do STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. 6. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. O requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença. Consequentemente, a impugnação oferecida pelo Distrito Federal está prejudicada neste ponto. 7. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte recolheu as custas (ID 146018787). Está prejudicada a impugnação à gratuidade de Justiça. 8. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. O Distrito Federal apresentou requerimento a fim de que seja observado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, para se afastar a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020, consoante ID 146018791, página 66. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: "2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)" (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021). Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Está prejudicado o controle de constitucionalidade difuso incidental da legislação distrital, porquanto a não aplicação da norma legal na hipótese se deu por razões de direito intertemporal. 9. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são realizados por Requisição de Pequeno Valor - RPV ou precatório. As expedições dos requisitórios somente serão executadas após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, conforme, estabelece o artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Inclusive, há possibilidade de retificação dos valores após determinada a expedição, enquanto os requisitórios esperam a quitação. 10. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA E LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO A 27/4/1997. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 10.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 10.2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/1997 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/1997 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. 11. CONCLUSÃO. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. Em suas razões recursais em ID 52825780, o agravante alega, inicialmente, que o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ[1], pois a hipótese dos autos se submete a este tema, por se tratar de cumprimento de sentença genérica proferida na ação coletiva n. 32.159/97 e que ainda não passou por prévia etapa de liquidação. Defende, ainda, que o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal – STF[2], pois “o prosseguimento de tais processos permite a prolação de decisões contrárias ao futuro entendimento vinculante do STF, em clara afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da igualdade”. Sustenta que a agravada não é parte legítima para instaurar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, pois os legitimados, na hipótese, são os integrantes das respectivas categorias econômicas ou profissionais, quais sejam, os servidores da Administração Direta, das autarquias e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim, afirma que, como a agravada não era servidora da Administração Direta, das autarquias ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas sim da Fundação Educacional do Distrito Federal, ela não foi substituída pelo SINDIRETA/DF na ação coletiva e, portando, não possui legitimidade para executar o título executivo formado, de modo que o processo deve ser extinto. Alega que a pretensão executiva só alcança as verbas devidas até a data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/97, qual seja, 28/04/1997. Quanto à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afirma que há risco de dano grave, pois, sem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haverá o andamento da execução, com a expedição de requisitórios de pagamento e até mesmo a prática de atos constritivos contra o erário distrital; e que a probabilidade do direito decorre do já exposto nas razões. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a consequente suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1.169 do STJ e do Tema n. 1.170 do STF, ou, subsidiariamente, até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a consequente extinção do processo, em virtude da ilegitimidade ativa da agravada ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para limitar a pretensão executiva da agravada à data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/97. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1169/STJ De início, verifico que o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema n. 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, em que houve discussão, nos autos de origem, acerca do índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, a matéria discutida não guarda pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, além da falta de pertinência temática, não houve determinação do ministro relator para ser suspenso o curso dos processos em que sob controvérsia questões relacionadas ao tema afetado, conforme consta em decisão publicada em 17/02/2023: “não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos”. Tampouco tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso dos autos, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 2. Do pedido de efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[4]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Em relação ao reconhecimento da ilegitimidade da parte agravada, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O auxílio-alimentação, objeto do presente feito, foi concedido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital 786/1994. Ocorre que, posteriormente, o Decreto 16.990/1995 acabou por suspender o referido benefício para todos os servidores. À vista disso, o sindicato representante da categoria, SINDIRETA/DF, ajuizou a ação coletiva 32.159/1997, julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento do auxílio alimentação, bem como pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento. No caso em apreço, não consta, nas fichas financeiras da agravada, qualquer menção a ter ingressado ela na Fundação Educacional do Distrito Federal, e, conforme consta no ID 146018790, ela era servidora da Administração Direta do Distrito Federal. Destaca-se que consta no ofício juntado pelo próprio agravante, em ID 150614232, que “MARIA DO CARMO DOS SANTOS, Analista de apoio às atividades policiais civis, matrícula 25.671-4, foi admitida nesta Polícia Civil do Distrito Federal em 19/04/1985, encontrando-se aposentada”, órgão este que integra a Administração Direta Distrital, nos termos do arts. 2o, XV e 20, § 2o, III, do Decreto 32.716/2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências, confira-se: Art. 2o São órgãos da administração direta: (...) XV - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; (...) Art. 20 A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes áreas: (...) §2° Vinculam-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública: (...) III - Polícia Civil do Distrito Federal; Desse modo, demonstrado o vínculo jurídico existente entre o Distrito Federal e a exequente, deve ser reconhecida, nesta análise sumária, a sua pertinência subjetiva para ingressar com o cumprimento individual de sentença do título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 32.159/97. Quanto ao pedido de limitação temporal, há probabilidade do direito neste ponto. Verifica-se que a sentença exequenda, bem como o acórdão que a confirmou parcialmente, foram claros ao reconhecer o direito dos substituídos do Sindireta à percepção do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, esclarecendo, expressamente, que tal fato se deu com a impetração do referido mandando de segurança 7.253/1997 na data de 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Por oportuno, transcreve-se trecho do acórdão proferido pela 4a Turma Cível desta Corte na ação exequenda: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. Deste modo, tendo a sentença reconhecido o interesse processual do sindicato na lide apenas em relação ao período de interrupção do pagamento do auxílio-alimentação até a determinação do restabelecimento ordenada no writ, não há se falar em valores exequendos a partir da impetração do mandamus em 28/4/1997. Insta destacar que o referido mandamus consignou expressamente ter sido “concedida a segurança com efeitos financeiros a partir da lesão”. Esta 1a Turma Cível já se debruçou sobre a matéria e assim tem decidido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1689577, 07403488120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023 – g.n.). Quanto ao perigo na demora, a elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução não observância da limitação temporal, com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos e expedição da requisição de pequeno valor, causará prejuízo ao erário. Demais questões serão apreciadas oportunamente, no limite da decisão impugnada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [2] Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.